Tribunal: TJSP
Processo: 1006677-72.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL (JUNDIAÍ) – IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS E AUXÍLIO TRANSPORTE – VERBAS INDENIZATÓRIAS – Pretensão inicial dos autores, servidores públicos municipais de Jundiaí, voltada à repetição de suposto indébito tributário decorrente da incidência do imposto de renda sobre os valores percebidos a título de férias-prêmio não gozadas e de

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL (JUNDIAÍ) – IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS E AUXÍLIO TRANSPORTE – VERBAS INDENIZATÓRIAS – Pretensão inicial dos autores, servidores públicos municipais de Jundiaí, voltada à repetição de suposto indébito tributário decorrente da incidência do imposto de renda sobre os valores percebidos a título de férias-prêmio não gozadas e de auxílio transporte – possibilidade – quantias destacadas que ostentam natureza indenizatória e, portanto, não integram a base de cálculo do IRPF - precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual – sentença de procedência da ação mantida, com observação quanto à adequada forma de incidência dos consectários legais sobre os valores condenatórios. Honorários advocatícios para fase recursal. Recursos, voluntário e oficial, desprovidos.